Tribunal: TJDFT
Processo: 0741158-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE EMENDA (ESCLARECIMENTO). REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA.
1. A ação principal, cuida-se de ação de despejo. Trata-se, portanto, de situação incerta no âmbito da competência territorial, de natureza relativa, que se prorroga se a parte interessada não alegar em preliminar de contestação, nos termos dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.
2. Nesse sentido, dispõe a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça - “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Não há dúvida que ao intimar o autor a emendar a inicial, o Juízo suscitado induz a parte a requerer a redistribuição dos autos, o que não se pode admitir, especialmente porque, como já ressaltado, a competência territorial é relativa e somente o réu, que não havia sido citado, poderia impugná-la.
4. Ademais, ambas as partes residem no âmbito da Circunscrição de Águas Claras (Vicente Pires), sendo, assim, desarrazoada a escolha de eleição de foro constante em contrato como Taguatinga.
5. Desse modo, além de descabido o despacho de emenda, poderia o Juízo suscitado ter reconhecido, de ofício, cláusula de eleição de foro abusiva.
6. Conflito conhecido. Declarado competente o juízo suscitado.